Tribunal: TJBA
Processo: 8009116-41.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009116-41.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSENIR RICARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KLEBER NASCIMENTO SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA À CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por particular em face do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN/BA), objetivando a condenação da Autarquia ao pagamento de indenização por danos morais. O pedido foi julgado procedente na origem quanto à nulidade do Auto de Infração de Trânsito, mas omisso quanto ao pleito indenizatório. O Apelante sustenta que a ausência de notificação do AIT impossibilitou a sua defesa administrativa e acarretou restrição indevida à sua permissão para dirigir, mesmo após a obtenção da CNH definitiva e o início do processo de mudança de categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) determinar se há responsabilidade civil do DETRAN/BA por falha administrativa consistente na ausência de notificação do AIT, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação preenche o requisito da dialeticidade, pois impugna especificamente a omissão da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais, permitindo o exercício do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

4.

A sentença de origem é contraditória ao declarar a procedência do pedido de nulidade do AIT, mas não apreciar expressamente o pleito de reparação por danos morais, o que foi agravado com a rejeição dos embargos declaratórios sob alegação de compreensão implícita.

5.

A ausência de notificação regular do AIT violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conduzindo à nulidade do auto e à imposição indevida de restrição à CNH do Apelante.

6.

A responsabilidade do DETRAN/BA é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal.

7.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da restrição indevida do direito de dirigir e da necessidade de judicialização para reverter a sanção, ultrapassando o mero aborrecimento.

8.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com base em precedentes da mesma Câmara em casos análogos, fixou-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como reparação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais justifica sua impugnação em sede de apelação, sem violação ao princípio da dialeticidade.

2.

A ausência de notificação do Auto de Infração de Trânsito que impede o exercício da ampla defesa e culmina em restrição indevida à CNH configura falha do serviço público, ensejando responsabilidade objetiva do Estado.

3.

A imposição de sanção administrativa sem notificação válida gera dano moral presumido, justificando a reparação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 1.010; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0501516-36.2018.8.05.0039, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.